Tribunal: TJDFT
Processo: 0740378-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Habeas Corpus. Roubos circunstanciados pelo concurso de pessoas. Corrupção de menor. Prisão preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Decreto cautelar fundamentado nas circunstâncias do caso concreto. Periculosidade do agente. Modus operandi empregado na consecução dos delitos. O paciente, em concurso com dois adolescentes e mediante emprego de simulacro de arma de fogo, teria subtraído, em proveito do grupo, os aparelhos de celulares pertencentes a três vítimas adolescentes de 13 anos de idade. Roubo praticado em frente ao colégio das vítimas. Medidas cautelares diversas da prisão insuficientes. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a custódia cautelar. Constrangimento ilegal não demonstrado. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.